Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739519-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO TADEU LISBOA LIMA AGRAVADO: GUILHERME FERNANDES D E C I S Ã O Intimadas, as partes manifestaram-se pelo sobrestamento do processo até o julgamento do tema 1.137/RR. Assim, restituo o processo para que a Secretaria da Turma promova a anotação do sobrestamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator